Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-56.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO - BENESSE MANTIDA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - VALOR DAS PARCELAS QUE NÃO ALCANÇAM O LIMITE DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LÍQUIDO DO MUTUÁRIO - EXISTÊNCIA DE OUTROS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE - NÃO APRESENTADOS,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO - BENESSE MANTIDA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - VALOR DAS PARCELAS QUE NÃO ALCANÇAM O LIMITE DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LÍQUIDO DO MUTUÁRIO - EXISTÊNCIA DE OUTROS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE - NÃO APRESENTADOS, PORÉM, OS RESPECTIVOS CONTRATOS, IMPOSSÍVEL APURAR CONDUTA IRREGULAR DO REQUERIDO - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-56.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ANTONIO UBIRAJARA SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-56.2019.8.26.0459 -Voto no 45765
2
VOTO No 45765 (Processo Digital)
Apelação no 1000572-56.2019.8.26.0459
Comarca: Pitangueiras (1a Vara)
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: ANTONIO UBIRAJARA SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz sentenciante: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA -
IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO - BENESSE
MANTIDA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - VALOR DAS
PARCELAS QUE NÃO ALCANÇAM O LIMITE DE 30% DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
LÍQUIDO
DO
MUTUÁRIO
-
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
DESCONTOS
RELATIVOS
A
EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE - NÃO
APRESENTADOS,
PORÉM,
OS
RESPECTIVOS
CONTRATOS,
IMPOSSÍVEL APURAR CONDUTA IRREGULAR DO REQUERIDO -
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 188/191, julgando a ação parcialmente procedente para limitar os
descontos das parcelas dos empréstimos consignados a 30% dos rendi-
mentos líquidos do autor, facultada ao credor a cobrança do excedente
pelas vias ordinárias, arcando o banco com as custas, despesas processu-
ais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a casa bancária impugna a
gratuidade concedida ao demandante, suscita falta de interesse de agir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-56.2019.8.26.0459 -Voto no 45765
3
ausência de irregularidade dos descontos, força obrigatória dos
contratos, que a limitação não alcança valores descontados em conta
corrente, culpa exclusiva do consumidor pelo superendividamento, trata
dos juros contratuais, pleiteia redução da verba honorária, faz
prequestionamento, aguarda provimento (fls. 194/215).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 216/217).
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 218/224).
Houve remessa (fls. 231).
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
De proêmio, quanto à impugnação à justiça gratuita, o
apelante não trouxe nenhum elemento que autorize revogar o benefício,
apresentando argumentos genéricos, inclusive apontando ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-56.2019.8.26.0459 -Voto no 45765
4
declaração de imposto de renda, a qual, pelo contrário, instruiu a própria
exordial (fls. 27/32).
Assim, é de rigor a mantença da benesse.
Já a propalada falta de interesse de agir, confundindo-
se com o mérito, será apreciada a seguir.
Trata-se de ação colimando a limitação do valor das
parcelas de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor,
aposentado por invalidez, que narra ter firmado dois contratos com o
Banco do Brasil, cujas prestações, debitadas diretamente da folha de
pagamento, somavam R$ 1.097,36, correspondendo a quase 40% de
seus rendimentos líquidos mensais, de R$ 2.745,00 (fls. 28/98).
Ocorre que a análise dos documentos juntados pelas
partes revela que, na verdade, a média reajustada do benefício
previdenciário do autor era de R$ 4.137,49, sobre os quais incidia apenas
o desconto do imposto de renda, R$ 294,80, de modo que sua renda
líquida mensal era, na verdade, de R$ 3.842,69 (fls. 23 e 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-56.2019.8.26.0459 -Voto no 45765
5
É apenas descontando os valores das parcelas desse
montante que se chega ao valor de R$ 2.745,00, erroneamente apontado
pelo autor como sendo o líquido de sua aposentadoria.
Assim, a totalidade das prestações consome 28,6% do
benefício previdenciário líquido do requerente, não se cogitando, assim,
de limitação.
Não se ignora que o extrato da conta do autor aponta débi-
tos de outros empréstimos, mas os respectivos contratos não foram apresen-
tados, não se sabendo quando foram celebrados e nem com qual instituição.
Tais informações eram essenciais, uma vez que permi-
tiriam averiguar se, de fato, foi o BB que desrespeitou o limite de 30%, ou
se a modulação deve ser aplicada em desfavor de outro banco/financeira.
Dessarte, a ação deve ser julgada improcedente,
invertendo-se em prejuízo do apelado as verbas sucumbenciais fixadas
na r. sentença, observada a gratuidade.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-56.2019.8.26.0459 -Voto no 45765
6
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMEN-
TO ao recurso, julgo improcedente a ação, invertidos os ônus sucumben-
ciais, ressalvada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator